Tribunal: TJPA
Processo: 0028750-98.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028750-98.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: JOAO CARLOS BRAGA, MARIELLA VASCONCELOS NOGUEIRA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL – Nº 0028750-98.2012.8.14.0301.

EMBARGANTE: GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.

ADVOGADO: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - OAB RJ162574-A.

EMBARGADO: JOÃO CARLOS BRAGA e MARIELA VASCONCELOS NOGUEIRA BRAGA.

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA 9.685.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu o direito dos autores de apor ressalva quanto à quitação de vagas de garagem.

As embargantes alegam omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais, inexistência de identidade com demanda anterior para fins de preclusão, cerceamento de defesa por nulidade de perícia e contradição entre o reconhecimento da preclusão e a presença do fumus boni iuris.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto a teses relevantes; (ii) contradição interna; e (iii) eventual cerceamento de defesa apto a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a ocorrência de preclusão quanto às matérias já decididas em recurso anterior entre as mesmas partes.

6. A alegação de cerceamento de defesa foi igualmente apreciada, tendo sido considerada preclusa, além de não constituir fundamento exclusivo da decisão, que se apoiou em outros elementos probatórios.

7. Inexistente contradição interna, uma vez que a preclusão incidiu sobre teses específicas, não impedindo o reconhecimento do fumus boni iuris com base em outros elementos constantes dos autos.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a apreciação fundamentada da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes e fundamenta de forma coerente a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF; AgRg no AREsp 816077/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL – Nº 0028750-98.2012.8.14.0301.

EMBARGANTE:
GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.

ADVOGADO:
RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - OAB RJ162574-A.

EMBARGADO:
JOÃO CARLOS BRAGA e MARIELA VASCONCELOS NOGUEIRA BRAGA.

ADVOGADO:
DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA 9.685.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma que, ao julgar Apelação Cível, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a medida cautelar incidental, reconhecendo o direito dos autores de apor ressalva quanto à quitação das vagas de garagem.

Em suas razões recursais, as embargantes sustentam que o acórdão teria deixado de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente os artigos 5º, incisos XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como normas infraconstitucionais correlatas.

Alegam a existência de omissão no julgado quanto à análise da inexistência de identidade fática e jurídica entre o presente recurso e a Apelação nº 0036379-60.2011.8.14.0301, afirmando que o acórdão teria reconhecido indevidamente a preclusão sem proceder à devida comparação entre as demandas, deixando de enfrentar argumentos capazes de infirmar tal conclusão.

Sustentam, ainda, omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, decorrente da suposta nulidade do laudo pericial, ao argumento de que o assistente técnico indicado não teria sido devidamente intimado para acompanhar a perícia, o que teria influenciado diretamente a formação do convencimento judicial.

Apontam, também, a existência de contradição interna no acórdão, ao reconhecer a presença do fumus boni iuris com fundamento na desconformidade das vagas de garagem com a legislação municipal e com a escritura pública, ao mesmo tempo em que teria considerado preclusa a discussão acerca do redimensionamento dessas vagas, o que evidenciaria incoerência entre fundamentação e conclusão.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as alegadas omissões e contradições, com eventual efeito modificativo do julgado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento das matérias suscitadas, visando à interposição de recursos às instâncias superiores .

Em contrarrazões, os embargados pugnam pelo não acolhimento dos embargos, sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão e defendendo que o recurso possui caráter meramente protelatório, por objetivar a rediscussão de matéria já devidamente apreciada, requerendo, inclusive, a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu o direito dos autores de apor ressalva quanto à quitação de vagas de garagem.

As embargantes alegam omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais, inexistência de identidade com demanda anterior para fins de preclusão, cerceamento de defesa por nulidade de perícia e contradição entre o reconhecimento da preclusão e a presença do fumus boni iuris.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto a teses relevantes; (ii) contradição interna; e (iii) eventual cerceamento de defesa apto a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a ocorrência de preclusão quanto às matérias já decididas em recurso anterior entre as mesmas partes.

6. A alegação de cerceamento de defesa foi igualmente apreciada, tendo sido considerada preclusa, além de não constituir fundamento exclusivo da decisão, que se apoiou em outros elementos probatórios.

7. Inexistente contradição interna, uma vez que a preclusão incidiu sobre teses específicas, não impedindo o reconhecimento do fumus boni iuris com base em outros elementos constantes dos autos.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a apreciação fundamentada da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes e fundamenta de forma coerente a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF; AgRg no AREsp 816077/RJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Pois bem, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

Inicialmente, quanto à alegada omissão relativa ao reconhecimento da preclusão, constata-se que o acórdão embargado foi expresso ao consignar que as matérias referentes à ilegitimidade de parte, à nulidade do laudo pericial e à desnecessidade de redimensionamento das vagas de garagem já haviam sido apreciadas em recurso anterior interposto entre as mesmas partes e no mesmo processo, qual seja, a Apelação nº 0036379-60.2011.8.14.0301, razão pela qual restaram alcançadas pela preclusão.

Portanto, houve manifestação clara e fundamentada acerca da matéria, não se podendo confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa decorrente da nulidade do laudo pericial, igualmente não assiste razão às embargantes. O acórdão enfrentou a questão ao reconhecer que tal alegação já havia sido objeto de análise anterior, encontrando-se, portanto, igualmente preclusa. Trata-se, pois, de fundamento jurídico suficiente e idôneo, que afasta a necessidade de novo exame da matéria.

Ademais, ainda que assim não fosse, restou consignado no julgado que a manutenção da medida cautelar não se apoiou exclusivamente na prova pericial impugnada, mas também em elementos objetivos constantes dos autos, notadamente a desconformidade das vagas de garagem com a legislação municipal e com a escritura pública, circunstância apta a evidenciar o fumus boni iuris.

No tocante à suposta contradição entre o reconhecimento da preclusão e a conclusão pela presença do fumus boni iuris, melhor sorte não socorre às embargantes.

Não há qualquer incongruência lógica no julgado. A preclusão incidiu sobre teses específicas deduzidas pelas apelantes, impedindo sua rediscussão. Por outro lado, o reconhecimento dos requisitos da medida cautelar decorreu da análise dos elementos fático-probatórios remanescentes e juridicamente apreciáveis, dentro dos limites cognitivos permitidos ao julgador.

Trata-se, portanto, de raciocínio absolutamente coerente, no qual não se verifica qualquer antagonismo interno.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, cumpre destacar que, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que tenha enfrentado adequadamente a matéria controvertida.

Além disso, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Dessa forma, a mera oposição dos embargos já atende à finalidade de viabilizar o acesso às instâncias superiores, não havendo necessidade de acolhimento do recurso para tal fim.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão das embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão de matérias já decididas, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026